Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. IMPRESSÃO DIGITAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. AGRAVANTE. PESSOA IDOSA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei 13.964/2019, que incorporou ao Código de Processo Penal normas acerca da cadeia de custódia, por se tratar de norma processual, não retroage para alcançar delitos cometidos antes da sua entrada em vigor, conforme o princípio do tempus regit actum, previsto no art. 2o do CPP.
2. É necessária a comprovação, por parte da defesa, da alegada adulteração do local do crime apta a resultar na imprestabilidade da prova pericial, nos termos do art. 156 do CPP. Preliminar rejeitada.
3. A conclusão da perícia papiloscópica comprovando que o fragmento de impressão digital no objeto foi produzido pelo dedo anelar esquerdo do apelante, corroborada pela dinâmica dos fatos relatadas pela vítima e apuradas durante a investigação criminal mediante perícia do local do crime, é suficiente para o decreto condenatório.
4. As consequências do crime devem ser desconsideradas quando a fundamentação apresentada na sentença é imprecisa e não há relato da vítima acerca de eventuais traumas decorrentes do evento que extrapolam o esperado, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.
5. A circunstância agravante de o crime ter sido praticado contra pessoa idosa (art. 61, inciso II, “h”, do CP) possui natureza objetiva, que independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.